Tribunal: TJDFT
Processo: 0710763-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0710763-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON NASCIMENTO RODRIGUES IMPETRANTE: MARCO PAOLO PICININ AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o impetrante juntem cópia dos autos que embasam as alegações do presente habeas corpus, em especial a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e aquelas que reavaliaram a necessidade da manutenção da prisão, bem como a folha de antecedentes criminais, se já houver, facultando ao impetrante a juntada de outras peças que considerem necessárias para melhor instruir o feito. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 24 de março de 2023 15:36:36. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator